Tribunal: STF
Processo: RE 74923
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-29
Data de publicação: 1973-03-29

Ementa:
- MUNICÍPIOS. INCORPORAÇÃO DE AREAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
AO DE SALVADOR. ART. 138 DA CONSTITUIÇÃO BAIANA DE 16.5.1967. ATO
COMPLEMENTAR N. 46, DE 7.2.1969. SE A MODIFICAÇÃO FOI ESTATUIDA
ANTERIORMENTE POR AQUELA CONSTITUIÇÃO, NÃO HÁ COMO DIZER CONTRARIADO
O ATO COMPLEMENTAR N. 46, QUE, AO TEMPO, AINDA NÃO EXISTIA. MANDADO
DE SEGURANÇA NEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.